Tribunal: TJDFT
Processo: 0053471-78.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0053471-78.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: RENATO MONTEIRO FERNANDES D E S P A C H O O apelante peticionou, às págs. 01/03, do ID no 17977011, requerendo o prosseguimento do feito, sob o argumento de distinção entre a questão a ser decidida nos presentes autos e aquela a ser julgada no RE no 626.307 afetado. Por isso, com base no art. 1.037, § 11, do CPC, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 30 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator